Tribunal: TJDFT
Processo: 0708264-20.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VEÍCULO UTILIZADO NA ENTREGA DE MERCADORIAS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. MERO DISSABOR.

1. tratando-se de demanda de ressarcimento de fato originado de acidente de veículos, pode a causa ser proposta, dentre outros, no foro do domicílio do autor – CPC 53, V.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova testemunhal que não tem utilidade para a finalidade almejada, que exige prova documental.

3. Ausente prova da alegada renda que deixou de auferir no período em que o veículo ficou no conserto.

4. Em regra, não excepcionada no caso concreto, a demora no conserto de veículo (45 dias) não configura dano moral.